Tribunal: TJMT
Processo: 49123-54.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 04/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
04/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 615133-7 / 2020
Quinta-feira, 4 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80491231520188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80491231520188110001
Requerente: CASTRO & RIGOTI ME
Requerido: KATEMARONE GONCALVES DOS SANTOS
Beneficiário: CASTRO & RIGOTI ME
Conta Judicial 2700126371782
Valor: R$ 112,96 (cento e doze reais e noventa e seis centavos)
Autorizado: STUDIO S FORMATURAS EIRELI
CPF/CNPJ: 10.919.387/0001-38
Data de Emissão: 04/06/2020
Titular Conta STUDIO S FORMATURAS EIRELI
CPF/CNPJ Titular Conta 10.919.387/0001-38
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5355 53558 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1012957528 1/204/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1012957528 2/2